Tribunal: TJDFT
Processo: 0739394-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739394-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ARISTON PRADO OLIVEIRA, DAVID SERVULO CAMPOS EMBARGADO: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DAVID SERVULO CAMPOS em face de decisão (ID 64287106) que indeferiu o pedido liminar em sede de Habeas Corpus, visando a suspensão do processo movido em face do paciente e o trancamento da ação penal. Sustenta a defesa (ID 64480678) ser o decisum omisso, pois não enfrentou o fundamento referente ao alegado ingresso ilegal dos agentes policiais no endereço localizado no município de Luziânia/GO. Pugna, com tais argumentos, pelo provimento do recurso para sanar os vícios sinalizados. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Insta ressaltar que o instrumento em apreço se presta ao esclarecimento ou à complementação do julgado quando constatada ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador – consoante artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento”. Debruçando-me sobre a decisão resistida, não verifico a presença dos defeitos enumerados no Código de Processo Penal a ensejar o acolhimento dos embargos. O decisum foi claro ao mencionar que o objetivo perseguido pelo impetrante, qual seja, o trancamento da ação penal, constitui medida excepcional, justificável apenas em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Destaquei, ainda, que, em análise perfunctória da matéria, o ingresso dos policiais na residência do acusado se deu mediante a presença de fundadas razões, haja vista os elementos de informação colhidos em investigação prévia e o fato de o investigado ter sido abordado em flagrante comercializando a droga Ketamina. Embora não tenha tratado expressamente, na decisão liminar, sobre a possível ilegalidade da busca realizada no endereço de Luziânia/GO, esclareci que a alegada nulidade das provas deveria ser aferida durante o curso processual, pois a tese da Defesa requer ampla dilação probatória, inviável na via estreita do Habeas Corpus. Destarte, não tendo a parte se desincumbido da demonstração de defeitos enumerados pela norma processual, o presente recurso não pode ser acolhido. Ante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão de ID 64287106. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para análise do mérito. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator